Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI 11.340/2006). MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E APARELHO CELULAR. DESCABIDA. PERDIMENTO DOS BENS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou a sua desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06; (III) analisar se possível a restituição da motocicleta e do aparelho celular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal será legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. Não há falar em ilicitude da abordagem se o comportamento do apelante justifica a desconfiança e a consequente averiguação policial.
4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT.
5. Há de ser mantida a condenação quando se extraem do acervo probatório elementos suficientes à demonstração da autoria e materialidade delitiva. A confissão espontânea, aliada aos testemunhos judiciais e à prova técnica, formam um bloco coeso e harmônico, sem margem para dúvida razoável.
6. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo e o aparelho celular foram utilizados na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado.
7. A orientação prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida compõem um único vetor a ser valorado por ocasião da redução da pena pelo tráfico privilegiado em fração inferior à máxima (2/3).
8. Se a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido não justificam a valoração negativa da circunstância especial prevista no art. 42 da LAD, também não servem para afastar a fração redutora máxima referente ao privilégio previsto no art. 33, § 4o, da LAD.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243; CPP, artigos 244 e 302; LAD, arts. 33, 60 e 62; CP, art. 91
Jurisprudência relevante citada: STJ — AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 08/09/2020. TJDFT — Acórdão 1887748, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 11/07/2024. TJDFT — Acórdão 1828064, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 07/03/2024. TJDFT — Acórdão 1635234, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 03/11/2022.